Tribunal: STF
Processo: ARE 1491692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. JORNADA REDUZIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. LEI N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO SALÁRIO PERCEBIDO E O MÍNIMO NACIONAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, DA LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. IV, VII e XIII do art. 7º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39 e o § 4º do art. 60 da Constituição da República.



    Afirma que “não pode receber valor inferior ao salário mínimo ao laborar por carga horária inferior à 40 horas semanais, já que o fato dela ‘produzir menos’ que os demais professores não obsta este seu direito constitucional. A situação se assemelha à do vendedor remunerado exclusivamente com comissão, que, mesmo vendendo menos que o exigido pelo empregador, não pode receber remuneração inferior ao salário mínimo nacional” (fl. 8, e-doc. 6). 



    Argumenta que, “como muito bem exposto no RE 964.459 que originou o Tema 900 do E. STF (ainda que não tenha sido reconhecida sua aplicabilidade expressa ao caso dos servidores temporários), fato é que possíveis distorções entre a remuneração dos servidores que exerçam jornada normal e reduzida, devem ser ajustadas pelo legislador ordinário e pela administração pública, em observância aos ditames constitucionais sobre o tema” (fl. 9, e-doc. 6).



    Assevera que seu direito “de receber o salário mínimo nacional é constitucional, consistindo em cláusula pétrea imutável que não pode ser modificada/suprimida nem mesmo por previsão disposta em edital ou legislação estadual” (fl. 10, e-doc. 6).



    Ressalta ser contrário à Constituição da República “receber remuneração inferior a 01 salário mínimo nacional, independentemente de existência de legislação ordinária neste sentido e mesmo que ele tenha trabalhado em carga horária reduzida” (fl. 11, e-doc. 6).



    Sustenta que “o entendimento esposado no Tema 900 do E. STF também deve ser aplicado aos servidores públicos temporários, em seu mesmo teor” (fl. 11, e-doc. 6).



    Pede:



    “(a) o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a violação aos arts. 1º, III, 7º, IV, VII e XIII, 37, caput, 39, §3º e 60, §4º, IV, todos da CF, para o fim de: 



    (a.1) cassar o v. acórdão, determinando-se a remessa dos autos à C. 06ª Turma Recursal para que julgue o feito de acordo com o entendimento esposado no julgamento do presente recurso extraordinário, isso é, de que é vedado o recebimento de remuneração mensal inferior ao salário mínimo, ainda que se trate de servidor público temporário contratado via PSS; ou 



    (a.2) reformar o v. acórdão atacado, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do recebimento de remuneração mensal inferior ao salário mínimo, ainda que percebida por servidor público ocupante de cargo público em regime temporário” (fl. 15, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: incidência da Súmula n. 279, ausência de similitude fática com o julgado precedente do Tema 900 da repercussão geral e incidência da Súmula n. 284 quanto à interposição com fundamento na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 8).



    4. Neste agravo, a agravante afirma que “é completamente desnecessário o reexame de fatos ou provas, visto que o necessário para a análise da pretensão esboçada no RExt já foi reconhecido no v. acórdão, bem como, jamais foi objeto de controvérsia nos autos” (fl. 4, e-doc. 11).



    Salienta que, “em relação ao afastamento do Tema 900 (tese fixada no RE 964.659/STF), verifica-se que, em nenhum momento em seu recurso, o AUTOR indicou que este seria aplicável ao presente caso. Pelo contrário, apesar de indicar que o entendimento lá adotado deveria ser idêntico neste feito, destacou que as contratações temporárias não foram objeto da tese indicada, utilizando tal situação apenas para fins de comprovar a relevância da questão posta em discussão” (fl. 4, e-doc. 11). 



    E sustenta que, “com relação à suposta incidência do óbice da Súmula 284 do E. STF, igualmente, a r. decisão merece reforma, visto que, ao contrário do que constou no decisum, o v. acórdão recorrido, de fato, julgou válida Lei local contestada em face da Constituição da República” (fls. 5-6, e-doc. 11).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para o fim de admitir, processar e julgar o Recurso Extraordinário anteriormente interposto” (fl. 7, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A questão posta nos autos foi decidida pela Turma julgadora de acordo com os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia da demanda cinge-se acerca da ilegalidade da remuneração recebida pela parte autora, a qual alega ter percebido valor abaixo do mínimo nacional. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte defensiva, razão não lhe assiste. 



    Verifica-se que a recorrente presta serviços como professora temporária na rede pública de ensino, tendo sido contratada por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). 



    O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público é orientado pela Lei nº 11.738/2008, a qual dispõe em seu artigo 2º, que: (...).



    Extrai-se dos autos que, conquanto a parte autora alegue que tenha recebido remuneração abaixo do piso nacional no período em questão, verifica-se dos contracheques que sua carga horária de trabalho, por vezes, foi inferior a 40 horas semanais. Em outras palavras, isso significa que a parte recorrente recebia proporcionalmente à quantidade de horas trabalhadas, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 11.738/2008. 



    Logo, uma vez que o piso nacional diz respeito à jornada de trabalho de 40 horas semanais, e tendo a parte autora ministrado aulas muitas vezes aquém do período integral, o salário proporcional se encontra em conformidade com o estabelecido pela legislação” (fl. 2, e-doc. 3).



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.738/2008) e o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.081-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora